Tribunal: TCU
Processo: 008.975/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades em concessão de benefício previdenciário de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor da Sra. Kátia Maria Lisboa Jardim e do Sr. Domingos Malvessi, em razão de irregularidades decorrentes de concessão de benefício previdenciário; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis a Sra. Katia Maria Lisboa Jardim e o Sr. Domingos Malvessi, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Katia Maria Lisboa Jardim e do Sr. Domingos Malvessi, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/3/2016 3.033,23 7/3/2016 3.033,23 7/4/2016 3.033,23 6/5/2016 3.033,23 24/5/2016 3.556,53 24/5/2016 493,96 24/5/2016 86,94 24/5/2016 162,83 24/5/2016 3.019,10 7/6/2016 3.047,06 8/7/2016 3.047,06 5/8/2016 3.047,06 9/9/2016 3.047,06 9/9/2016 1.523,53 17/10/2016 3.047,06 9/11/2016 3.047,06 7/12/2016 1.523,53 7/12/2016 3.047,06 6/1/2017 3.047,06 7/2/2017 3.247,55 7/3/2017 3.247,55 7/4/2017 3.247,55 8/5/2017 3.247,55 7/6/2017 3.247,55 7/7/2017 3.247,55 7/8/2017 3.247,55 8/9/2017 3.247,55 8/9/2017 1.623,77 6/10/2017 3.247,55 8/11/2017 3.247,55 26/12/2017 1.623,78 26/12/2017 3.247,55 2/1/2018 3.247,55 7/3/2018 3.314,77 9.3. aplicar à Sra. Katia Maria Lisboa Jardim e ao Sr. Domingos Malvessi multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor R$ 85.160,00 (oitenta e cinco mil, cento e sessenta reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar graves as infrações cometidas pela Sra. Katia Maria Lisboa Jardim e pelo Sr. Domingos Malvessi; 9.6. declarar a inabilitação da Sra. Katia Maria Lisboa Jardim e do Sr. Domingos Malvessi para exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, por oito anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; e 9.7. encaminhar à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul cópia da presente deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, para adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do art. 16. Inciso III, § 3o, da Lei 8.443/1992.